Tribunal: TJDFT
Processo: 0702372-20.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO. REFIS-DF 2020. PARCELAMENTO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DE PRECATÓRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 151, INCISOS III E IV, CTN. EMISSÃO CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. ART. 206, CTN. AFASTAMENTO DO ART. 8o, § 8o, DA LEI COMPLEMENTAR No 976/2020 E DO ART. 7o, § 12 DO DECRETO No 41.463/2020. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1.O parcelamento do crédito tributário, por meio de compensação de precatórios, mediante adesão ao programa REFIS-DF, implica a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, incisos III e VI, do CTN, ficando autorizada, por conseguinte, a emissão da certidão positiva com efeito de negativa, nos termos do art. 206, do CTN, quando inexistente outra causa impeditiva da regularidade fiscal.
2. Recurso conhecido e provido. Segurança concedida.